Tribunal: STJ
Processo: 0000213-68.2021.8.27.2709
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2160771 - TO(2024/0282695-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS XAVIER GOMES
ADVOGADOS
: LÚCIA MOREIRA RAMALHO - DF017644
FERNANDO JOSE MOTTA FERREIRA - DF11019
RECORRIDO
: AUDEZIMARIO DE SANTANA
ADVOGADOS
: NILSON NUNES REGES - TO000681A
JOÃO PEDRO DA SILVA DE SOUZA - GO059192
RECORRIDO
: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: MANOEL MESSIAS FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: JULIANA MARIA PRATA BORGES SILVA - MG087487
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55551346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 7636848b-73d4-4cc3-ac09-dea23602b298

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 7636848b-73d4-4cc3-ac09-dea23602b298

RECURSO ESPECIAL No 2160771 - TO(2024/0282695-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS XAVIER GOMES
ADVOGADOS
: LÚCIA MOREIRA RAMALHO - DF017644
FERNANDO JOSE MOTTA FERREIRA - DF11019
RECORRIDO
: AUDEZIMARIO DE SANTANA
ADVOGADOS
: NILSON NUNES REGES - TO000681A
JOÃO PEDRO DA SILVA DE SOUZA - GO059192
RECORRIDO
: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: MANOEL MESSIAS FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: JULIANA MARIA PRATA BORGES SILVA - MG087487
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 1.030-1.031):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO
PROIBITÓRIO. INADEQUAÇÃO DA DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE
PROPRIEDADE EM AÇÕES POSSESSÓRIAS. PROVA DO EXERCÍCIO
DA POSSE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. INICIALMENTE, ANOTA-SE
Documento eletrônico VDA54595545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:57
Código de Controle do Documento: b4d5615e-ecc7-4a55-ad24-3362129b0d23

QUE O
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DISPÕE QUE O
ART. 567,
POSSUIDOR DIRETO OU INDIRETO "QUE TENHA JUSTO RECEIO DE
SER MOLESTADO NA POSSE PODERÁ REQUERER AO JUIZ QUE O
SEGURE DA TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE". PORTANTO, TRATA-
SE
DE
REMÉDIO
POSSESSÓRIO
PREPONDERANTEMENTE
PREVENTIVO, QUE VISA AO IMPEDIMENTO DA PRÁTICA DE ATOS
TURBATIVOS OU ESBULHATÓRIOS DE TERCEIROS. ALÉM DISSO, O
DO
PRESCREVE QUE À MATÉRIA REFERENTE
ART. 568,
CPC/2015,
AO INTERDITO PROIBITÓRIO APLICAM-SE AS REGRAS DISPOSTAS NA
SEÇÃO II, DO CAPÍTULO DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS, QUE TRATA "DA
MANUTENÇÃO E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE". ENTÃO, PARA QUE
TAL PROVIDÊNCIA SEJA DEFERIDA, CABE AO POSTULANTE
COMPROVAR QUE É O POSSUIDOR DO BEM DISCUTIDO, ASSIM
COMO A AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU DE ESBULHO DE SUA POSSE,
SENDO CERTO QUE A DEMANDA DEVERÁ TER SIDO AVIADA DENTRO
DE ANO E DIA, CONTADOS DA DATA DA ATEMORIZAÇÃO
COMBATIDA. 2. NO CASO, DENOTA-SE DA LEITURA DO LAUDO DE
VISTORIA (EVENTO 90), QUE, NA ÁREA AVERIGUADA (ÁREA OBJETO
DA DEMANDA), EXISTEM, APENAS, RESQUÍCIOS DE BENFEITORIAS
REALIZADAS HÁ TEMPOS ATRÁS, NÃO DEMONSTRANDO, ASSIM, O
O EXERCÍCIO ATUAL DA POSSE SOBRE A
REQUERENTE/APELANTE
ÁREA. SABE-SE QUE A POSSE É UM PODER FÁTICO SOBRE A COISA,
MERECEDOR
DA
TUTELA
JURÍDICA,
QUANDO
PRESENTES
DETERMINADOS REQUISITOS PRÓPRIOS. PARA QUE HAJA POSSE, É
NECESSÁRIA A SUBORDINAÇÃO CONCRETA E EFETIVA DA COISA AO
SUJEITO, NA CONFORMIDADE DO QUE DISPÕE O ARTIGO 1.196 DO
CÓDIGO CIVIL. 3. A PROVA ORAL TAMBÉM NÃO SE REVELA ASSAZ
SUFICIENTE PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO
DO
DE POSSUIDOR DO BEM DISCUTIDO, BEM
AUTOR/RECORRENTE
COMO DA SUSTENTADA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU DE ESBULHO DE
SUA POSSE PELOS
ORA, NO CASO, A
REQUERIDOS/RECORRIDOS.
ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS PERMITE CONCLUIR
PELA INEXISTÊNCIA DE POSSE RECENTE E EFETIVA DO AUTOR
SOBRE O IMÓVEL, HAJA VISTA QUE POUCAS AS TESTEMUNHAS
OUVIDAS SE LEMBRAM DELE NA ÁREA. AFORA ISSO, NÃO SE TEM
DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS INDÍCIOS DE QUE O
PRATICAVA ATOS VOLTADOS AO USO OU À
AUTOR/APELANTE
CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. 4. REPITA-SE À EXAUSTÃO: PARA QUE
SEJA ACOLHIDA A PRETENSÃO FORMULADA EM AÇÃO DE NATUREZA
POSSESSÓRIA, É INDISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO DE QUE A
PARTE AUTORA DETINHA A POSSE DO BEM ANTES DE SOFRER A
AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU DE ESBULHO, ÔNUS ESSE DO QUAL O
CONTUDO, NÃO DESVENCILHOU-SE. 5. ANOTA-SE,
AUTOR/APELANTE,
EM ARREMATE, QUE AÇÃO PROPOSTA NÃO ATRAI A ANÁLISE DE
QUESTÕES AFETAS À PROPRIEDADE DO IMÓVEL. A AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO VISA IMPEDIR QUE O POSSUIDOR DO
IMÓVEL
SOFRA
TURBAÇÃO
POR
PARTE
DE
TERCEIROS,
CONSIDERADOS COMO TAIS, AQUELES QUE NÃO SÃO DETENTORES
DE POSSE. SIGNIFICA DIZER QUE, A AÇÃO POSSESSÓRIA PODE SER
PROPOSTA INCLUSIVE CONTRA O REAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL,
SE O MESMO NÃO FOR POSSUIDOR DO IMÓVEL, A TEOR DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.210, §2o, DO CÓDIGO CIVIL. 6. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.080-1.081).
Em suas razões (fls. 1.097-1.104), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, e
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54595545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:57
Código de Controle do Documento: b4d5615e-ecc7-4a55-ad24-3362129b0d23

(ii)
do CPC, aduzindo que a proteção possessória deve ser
art. 567
garantida àquele que comprova a melhor posse, sendo o recorrente o único a
demonstrar tal condição nos autos.
Contrarrazões não apresentadas.
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO

No que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte recorrente se ateve
art. 1.022
a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar de forma
específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF.
Quanto a violação do
do CPC, aduz a parte demandante que a
art. 567
proteção possessória deve ser garantida àquele que comprova a melhor posse, sendo
o recorrente o único a demonstrar tal condição nos autos.
Quanto ao ponto atacado, utilizando-se das provas produzidas nos autos, a
Corte local assim se manifestou (fls. 1.010-1.014):
Vertendo-se para o exame das provas documentais amealhadas aos autos,
verifico que o
coligiu aos autos cópia do aludido contrato de
autor/apelante
venda e compra (evento
), bem como dos referenciados boletins
1/CONTR3
de ocorrência (evento
OCO4).
1/BOL
Examinando, ainda, o acervo probatório documental, destaco trechos do
LAUDO DE VISTORIA (evento 90):
“3.1.1-Da indicação de um antigo local de moradia na área do imóvel.
Logo na chegada no ponto indicado, verifiquei constar a existência de
restos de madeira e de arame farpado de uma cerca já em completa
ruína, em cuja cerca há indicativo de que existia um colchete edificado
naquela estrada principal, porém, já desativado e em ruína. No mais,
verifiquei que, nas adjacências do referido colchete, os restos da cerca
de arame farpado estão dispostos na área de forma circundada,
sugerindo o fechamento de área integrante de um provável pátio e/ou
parte de um quintal naquela localidade averiguada. Em seguida, ali
próximo ao colchete, virando à direita e à margem da estrada principal,
deparei-me com um local já bastante taperado, onde foi constatada a
existência de uma forquilha de madeira e demais outras madeiras
antigas ficadas no solo, com indicativo de construção de moradia
naquela área, em cujo local o requerente informou tratar-se da
edificação da antiga sede do imóvel “Barro Preto”, objeto da demanda;
ademais, constatei a existência de dois pés de manga, com bastante
tempo de nascidos; e, de resto, constatei a existência de um curral
com feitura de madeiras típicas da região, em completa situação de
ruína, encontrando-se, inclusive, com algumas madeiras de suas
estruturas ainda fincadas no solo, conforme fotografias anexas.”
(Destacou-se).
Documento eletrônico VDA54595545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:57
Código de Controle do Documento: b4d5615e-ecc7-4a55-ad24-3362129b0d23

Denota-se da leitura da referenciada prova que, na área averiguada (área
objeto da demanda), existem, apenas, resquícios de benfeitorias realizadas
há tempos atrás, não demonstrando, assim, o
o
requerente/apelante
exercício atual da posse sobre a área.
(...)
A prova oral, também, não se revela assaz suficiente para fins de
comprovação da alegada condição do
de possuidor do bem
autor/recorrente
discutido, bem como da sustentada ameaça de turbação ou de esbulho de
sua posse pelos requeridos/recorridos.
(...)
Ora, no caso, a análise das declarações testemunhais supratranscritas
permite concluir pela inexistência de posse recente e efetiva do autor sobre
o imóvel, haja vista que poucas as testemunhas ouvidas se lembram dele na
área. Afora isso, não se tem das provas orais produzidas indícios de que o
praticava atos voltados ao uso ou à conservação do imóvel.
autor/apelante
Repito à exaustão: Para que seja acolhida a pretensão formulada em ação
de natureza possessória, é indispensável a comprovação de que a parte
autora detinha a posse do bem antes de sofrer a ameaça de turbação ou de
esbulho, ônus esse do qual o
contudo, não desvencilhou-se.
autor/apelante,
Anoto, em arremate, que ação proposta não atrai a análise de questões
afetas à propriedade do imóvel. A ação de interdito proibitório visa impedir
que o possuidor do imóvel sofra turbação por parte de terceiros,
considerados como tais, aqueles que não são detentores de posse. Significa
dizer que, a ação possessória pode ser proposta inclusive contra o real
proprietário do imóvel, se o mesmo não for possuidor do imóvel, a teor do
disposto no artigo 1.210, §2o, do Código Civil.
Assim, eventual direito relacionado ao
sobre imóvel
domínio/propriedade
deverá ser discutido em ação petitória.

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias, no que tange à inexistência de posse recente e efetiva do autor
sobre o imóvel, exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54595545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:57
Código de Controle do Documento: b4d5615e-ecc7-4a55-ad24-3362129b0d23

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.160.771 / TO
Número Registro: 2024/0282695-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002136820218272709
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS XAVIER GOMES
ADVOGADOS
: LÚCIA MOREIRA RAMALHO - DF017644
FERNANDO JOSE MOTTA FERREIRA - DF11019
RECORRIDO
: AUDEZIMARIO DE SANTANA
ADVOGADOS
: NILSON NUNES REGES - TO000681A
JOÃO PEDRO DA SILVA DE SOUZA - GO059192
RECORRIDO
: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: MANOEL MESSIAS FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: JULIANA MARIA PRATA BORGES SILVA - MG087487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA55529085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 9c12af8d-de2f-4bf2-b651-ed0e2d2ecc1f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 9c12af8d-de2f-4bf2-b651-ed0e2d2ecc1f